Tribunal: TJDFT
Processo: 0725742-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0725742-84.2018.8.07.0001 Apelante: Aymore Crédito Financiamento e Investimento S.A Apelada: Emilly Araújo Gregório Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil Vistos etc., Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., objetivando a reforma da r. sentença (ID no 12410595) que, na execução por si promovida em desfavor de EMILLY ARAUJO GREGORIO, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 485, I e IV c/c 771, parágrafo único e 924, I, todos do Código de Processo Civil, em razão de o autor não ter coligido aos autos o instrumento particular assinado por 02 (duas) testemunhas (art. 784, III, CPC). O apelante se manifestou (ID 13474835), asseverando que a apelada efetuou o pagamento integral do débito descrito na inicial e requereu a homologação da desistência do feito. Assim sendo, considerando que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso” (art. 998 do CPC), homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada na presente apelação cível. P.I.